Tribunal: STF
Processo: HC 69359
Classe: HC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1992-09-01
Data de publicação: 1992-09-01

Ementa:
HABEAS CORPUS. CITAÇÃO EDITAL. INTERROGATORIO FIXADO EM DATA
COMPREENDIDA NO PRAZO DO EDITAL. NULIDADE.
         CITAÇÃO EDITAL. INTERROGATORIO CUJO DIA FOI ARBITRADO DENTRO
DO PRAZO DO EDITAL. A GARANTIA DE AMPLA DEFESA IMPÕE QUE SÓ   QUANDO
ESGOTADO O PRAZO SE ENTENDA CONSUMADA A CITAÇÃO.
         NULIDADE INSANAVEL. PRECEDENTES DO STF.
         HABEAS CORPUS DEFERIDO.